Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017969-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), DIVINO CHEF REFEICOES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE TEREZINHA ANTES FERNANDES - CPF: 284.440.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO CHEF REFEICOES EIRELI - CNPJ: 10.516.727/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD – PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO LÍQUIDO – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 11 da LEF estabelece a penhora em dinheiro como preferência em relação aos demais bens.

2. A Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência.

3. Segundo orientação do STJ, adotada em sede de recurso repetitivo (REsp 1112943/MA), a penhora de ativos financeiros não caracteriza ofensa ao princípio da menor onerosidade.

4. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTES FERNANDES & MENEZES LTDA

em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução fiscal n. 1006062-18.2021.8.11.0003, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD.

Nas razões recursais, alega o agravante que a decisão de origem merece ser revista, na medida em que, objetivando transacionar seu débito de forma razoável, ofertou à penhora seu faturamento mensal líquido, sendo, pois, a via menos onerosa, estando dentro da sua realidade econômica financeira.

Respalda a sua pretensão argumentando que a penhora de percentual de 1% sobre o faturamento líquido da empresa não inviabilizará o seu funcionamento. Logo, não há que se falar em majoração do percentual ofertado.

Assim, pugna pelo provimento do agravo para o fim de cassar a decisão hostilizada.

O agravo foi recebido e determinado seu processamento sem deferir a antecipação da tutela (id. 119585522).

As contrarrazões vieram aos autos refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 125178173).

Dispensada a manifestação do
Parquet
, nos termos da súmula n. 189 da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTES FERNANDES & MENEZES LTDA

em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução fiscal n. 1006062-18.2021.8.11.0003, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD.

Em apertada síntese, busca a agravante a reforma da decisão argumentando que, no caso, deve ser adotada a via menos onerosa e a penhora sobre o seu faturamento configura a menor onerosidade para a executada.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

No ponto, colhe-se da decisão atacada:

“[...]O devedor, ao indicar bens à penhora, deve obedecer às ordens dispostas no art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 835 do Código de Processo Civil, sob pena de levar à recusa do bem pelo credor.

Na hipótese, a empresa executada nomeou à penhora parte do seu faturamento, tendo o exequente recusado a oferta, sob a alegação de inobservância da ordem legal prevista na Lei de Execução Fiscal.

O bem ofertado pela empresa executada (percentual de faturamento) não obedece às ordens estabelecidas pelos artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, segundo a jurisprudência,
a penhora sobre o percentual do faturamento da empresa devedora não é medida que se equivalha a penhora de dinheiro, mas subsidiária, aplicável somente na inexistência de penhoráveis ou na eventualidade de esses serem de difícil alienação ou não forem bastantes à satisfação do crédito objeto da execução.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de nomeação de bem à penhora.

Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema SISBAJUD, na forma do artigo 854 do CPC. [...]”
– g.n.

Na ação originária, a agravante apresentou uma proposta ofertando um percentual do faturamento da empresa
“a ser definido em momento futuro após a apresentação de laudo de viabilidade econômica, a fim de adimplir o débito tributário”.

Contudo, o juízo de origem fundamentou sua decisão com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido a penhora quando não observar a ordem legal estabelecida no art. 11, da Lei de Execução Fiscal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJE 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2022, DJe 19/05/2022). (grifei)

Desse modo, entendo que não houve desacerto na decisão atacada, visto que a proposta oferecida pela empresa quanto a penhora sobre o faturamento, não foi aceita pela Fazenda Pública.

Ademais, o percentual seria definido em momento futuro após a apresentação de laudo de viabilidade econômica, o que não ocorreu até o momento.

Por outro viés, importa destacar, a penhora online, pelo sistema SISBAJUD, não viola o princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE. A partir da edição da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao art. 655 do CPC (atual art. 835),
o dinheiro em espécie ou depósito em instituição financeira tem preferência sobre todos os outros bens do devedor, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade, a penhora online, pelo sistema BACENJUD. Orientação do STJ adotada em sede de recurso repetitivo (REsp 1112943/MA).
Agravo provido. (TJ-RS - AI 50779895520218217000 – 21a Câmara Cível – Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgamento: 11/08/2021, Publicação: 17/08/2021). (grifei)

Além disso, a penhora de dinheiro é preferencial, nos termos do art. 835 do CPC e artigo 11, da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Antes & Fernandes Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022